Tribunal: STF
Processo: HC 269739
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Francisco Emerson Maximino, por meio do qual se solicita seja “declarada a nulidade das quebras de sigilo de dados bancários, fiscais, bem como do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do paciente, decretadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, em curso perante o Senado Federal, no âmbito do requerimento nº 219/2026, com o devido descarte daqueles que eventualmente já tenham sido recebidos” (eDOC 01).

O Ministro Luiz Fux submete à Presidência desta Suprema Corte o exame quanto à ocorrência de prevenção do Ministro Gilmar Mendes, suscitada pela defesa constituída do paciente (eDOC 9), pelas premissas assim pontuadas:

“(...)
Ou seja, pelo texto regimental, a mera distribuição prévia de determinada ação ou recurso é suficiente para atrair a prevenção do Ministro Relator para todos aqueles que sejam a ele conexos. 
No presente caso, há inequívoca prevenção em razão da distribuição prévia do Mandado de Segurança nº 40.807 ao Eminente Ministro Gilmar Mendes, cujos autos tramitam publicamente neste c. STF (Doc. 01).
(...)
Além da anterioridade cronológica, tem-se que referido mandamus tem como objeto o mesmo ato coator apontado no presente writ, especificamente a deliberação em bloco de diversos requerimentos pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado (CPICRIME) na reunião de 11/03/2026 (Id 54c4fde5). 
No ponto, cabe um esclarecimento: não obstante os requerimentos impugnados no MS e neste HC sejam diversos, foram aprovados no mesmo bloco deliberativo por meio de votação simbólica em globo.
A produção de efeitos da quebra de sigilo pela CPI somente ocorre após a deliberação sobre o requerimento em sessão colegiada, impondo a conclusão jurídica de que há coincidência entre os atos coatores apontados nas duas ações”.

Instada a respeito, a  Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações (eDOC 14):

“Em atendimento ao R. Despacho retro, informamos o que segue. 
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Francisco Emerson Maximiano em face do Requerimento nº 219/2026 da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado (CPICRIME). O impetrante apresenta petição nº 34359/2026 e suscita a prevenção do Sr. Min. Gilmar Mendes “em razão da distribuição prévia do Mandado de Segurança nº 40.807”, pelos argumentos que apresenta (doc.9. ID: fbfb30b4).
O MS nº 40.807 foi impetrado em favor de Danilo Berndt Trento em face do Requerimento nº 220/2026 da mesma CPI, Livre distribuição em 18/03/2026, Rel. Min. Gilmar Mendes, ainda em tramitação.
Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte não retorna processos com base no Requerimento nº 219/2026 da CPICRIME, nem em nome do paciente Francisco Emerson Maximiano em face da mesma CPI. Assim, ao distribuir o presente HC nº 269.739, esta Coordenadoria procedeu à livre distribuição”.

Brevemente relatado. Decido.

Verifica-se que os autos foram distribuídos ao Ministro Luiz Fux por sorteio em 18.3.2026 (eDOC 8).

Nada obstante os argumentos desenvolvidos pela defesa técnica, a tramitação de ação mandamental sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes (MS nº 40.807) não possibilita o reconhecimento de hipótese legal da distribuição por parâmetro, uma vez que não há coincidência entre o objeto e a origem daqueles autos com os desta impetração.

Infere-se do requerimento indicado como ato coator neste habeas corpus, aprovado na 12ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado (CPICRIME), o seguinte teor (eDOC 6, fl. 4):

ITEM 9 
REQUERIMENTO Nº 219, de 2026
Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de FRANCISCO EMERSON MAXIMIANO, CPF 094.378.048-93, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.
Assunto: Transferência de Sigilo
Autoria: Senador Humberto Costa
De outra parte, o ato que é impugnado no MS nº 40.807 consiste no Requerimento nº 220/2026, “cuja finalidade consiste na elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (“RIFs”) junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (“COAF”), bem como a quebra de sigilo bancário e fiscal, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026”.

À luz dessas premissas, a distribuição comum desta impetração se coaduna com o entendimento consolidado sobre o tema nesta Suprema Corte, como exemplificam as decisões da Presidência nos autos: (i)  do HC nº 203.381, quando se assentou não haver prevenção automática de habeas corpus contra atos de CPIs, “aplicando-se a livre distribuição como regra geral” (DJe de 17.6.2021); e (ii) do HC nº 231.724, em que se concluiu pela necessidade de identidade das partes ou do ato de convocação para justificar a distribuição por parâmetro de prevenção (DJe de 28.8.2023). 

Ante o exposto, mantenho a distribuição deste habeas corpus ao Ministro Luiz Fux.

À Secretaria Judiciária, para as providências.  

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente